Tribunal: TJDFT
Processo: 0707441-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SENTENÇA INALTERADA.

1. A resposta ao recurso não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Assim, não se conhece de pedido de condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando o pleito é formulado exclusivamente em sede de contrarrazões.

2. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).

3. Não é hipótese de omissão ou contradição a ser sanada por embargos de declaração quando o acórdão, ao negar provimento à apelação, deixa de reiterar expressamente a suspensão legal da exigibilidade das obrigações da sucumbência da parte beneficiada com a justiça gratuita, já previamente destacada na sentença que foi mantida pelo órgão colegiado.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.